Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. INTERPRETAÇÃO. TELEOLÓGICA. FINALIDADE DA LEI. INVIABILIDADE DE CONSIDERAR O REINCIDENTE EM CRIME COMUM COMO PRIMÁRIO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.
I - Com a edição da Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, houve profunda modificação no requisito objetivo para o benefício da progressão de regime no sistema jurídico brasileiro, inclusive com a revogação do §2o do art. 2o da Lei no 8.072/1990.
II - A interpretação do novo diploma legal deve se compatibilizar com sua finalidade, desde que não viole os direitos e garantias fundamentais do apenado. O intuito do Pacote Anticrime foi tratar com mais rigor os crimes hediondos e equiparados.
III - A reincidência em crime comum não pode ser considerada primariedade para fins de progressão, o que configuraria interpretação contrária à finalidade da nova legislação, além de afronta aos “princípios constitucionais: i. da individualização das penas - que visa garantir a pessoa condenada criminalmente que sua pena seja individualizada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto; ii. da isonomia - posto que apenas a reincidência específica geraria efeitos, quando a regra geral manda que ela agrave a pena de todos sem distinção do tipo; iii. da proporcionalidade - uma vez que para crimes menos graves a reincidência geraria efeitos e para os crimes hediondos e equiparados a reincidência só acarretaria efeito se específica, sendo verdadeiro contrassenso.” (HC 602034 - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Publicação 18/09/2020)
IV - O percentual determinado pelo Pacote Anticrime para os reincidentes em crime comum, a saber, 60% (sessenta por cento), equivale à fração de 3/5 aplicada anteriormente, de modo que não se verifica a hipótese de retroatividade in malam partem.
V - Não se pode desconsiderar o entendimento há muito firmado na jurisprudência, de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
VI - O condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, reincidente em crime comum, deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fazer jus à progressão de regime.
VII - Recurso conhecido e provido.